Tribunal: TJMT
Processo: 1004905-44.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004905-44.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AMANDA KRISLEN RODRIGUES DA SILVA - CPF: 057.454.791-67 (APELADO), JOSE VINICIUS PEREIRA COSTA LIMA - CPF: 044.511.251-46 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (APELANTE), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROVA DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DEVIDA -

"SERASA LIMPA NOME" - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Dispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.
Destarte, ausente prova da origem da dívida objetada frente ao autor, a declaração da sua inexigibilidade é medida que se impõe.

“Não tendo havido a prova da inscrição do nome da parte autora no rol de devedores, é de ser afastada a pretensão de indenização por danos morais. Serasa Limpa Nome não constitui cadastro negativo de crédito. Apelação Cível, Nº 50103668920218210010, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 26-11-2021) ”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AVON COSMETICOS LTDA
., em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de

Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais (nº 1004905-44.2020.8.11.0003), movida por
AMANDA KRISLEN RODRIGUES DA SILVA
, JULGOU PROCEDENTE a ação para o fim de: declarar inexistente os débitos representados pelos contratos nº.76825745963421182019 e 76825745081868192019, nos valores de R$ 328,77 (trezentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos) e R$ 255,69 (duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), respectivamente; condenar a ré no pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral, devendo ser corrigido – INPC – e juros de mora à razão de 1% ao mês, a contar desta decisão, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão de (fls.53/55- ID 30648116).

A empresa apelante alega, em apartada síntese, a regularidade na contratação; ser exercício regular de seu direito a cobrança por débitos inadimplidos.

Defende a ausência dos requisitos da obrigação de indenizar por danos morais, sob os fundamentos de que “não há nos autos qualquer comprovação de que o nome do apelante foi negativado”, Num. 101734534 - Pág.6.

Ainda, assevera que “a Serasa Limpa Nome se trata de agência de cobrança, em nada tendo a ver com restrições cadastrais”, porquanto não há disponibilização para terceiros do seu conteúdo para fins de concessão ou não de crédito. Trata-se de uma plataforma para viabilização de acordo e não de cadastro restritivo de crédito.

Dessa forma, alega que não existindo qualquer negativação, inexiste o evento danoso que enseja a indenização pretendida pela apelada.

Alega
equívoco do juízo singular no arbitramento do quantum indenizatório ao argumento de que a quantia é excessiva e desproporcional, que não foi estabelecida com base em parâmetros razoáveis.

Ao final, requer a reforma da sentença singular para julgar improcedente a ação e ou a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões (Num.101734537).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação Cível interposto por
AVON COSMETICOS LTDA
., em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de

Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais (nº 1004905-44.2020.8.11.0003), movida por
AMANDA KRISLEN RODRIGUES DA SILVA
, JULGOU PROCEDENTE a ação para o fim de: declarar inexistente os débitos representados pelos contratos nº76825745963421182019 e 76825745081868192019, nos valores de R$ 328,77 (trezentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos) e R$255,69 (duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), respectivamente; condenar a ré no pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral, devendo ser corrigido – INPC – e juros de mora à razão de 1% ao mês, a contar desta decisão, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão de (fls.53/55- ID 30648116).

O recurso é tempestivo, uma vez que interposto dentro do prazo legal com o devido preparo;
foram apresentadas as contrarrazões
. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso
,
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Pois bem
, a questão posta à apreciação pela Apelante cinge-se em saber se o ato praticado é lícito e regular, e, reconhecido como tal, que seja isentada do dever de indenizar; caso contrário, que seja reduzido o quantum indenizatório.

O juízo singular decidiu pela procedência do pleito, conforme extrato (101734532):

“(...)
No caso em tela, provado restou que não havia relação negocial entre autora e ré, pois a ré não carreou, com a contestação, momento adequado, qualquer documento que pudesse minorar a situação incômoda em que se encontra.

Colhe-se dos autos, outrossim, que não há nenhum adminículo de prova dando conta que a autora tenha sido notificado da inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes, o que é imperioso.

Ora, não se concebe possa a ré ter incorrido em erro tão patamar, deixando de tomar as cautelas devidas que o caso requeria. Estranheza tanto mais acentuada quando se têm presentes as condições técnicas que regem o serviço de informação hodiernamente, subsidiados por auxiliares eletrônicos. Há prova da desídia com que se houve a ré de modo que sua ação se coloca em nexo direto de causalidade com o dano moral sofrido pelo autor.

Como frisado anteriormente, não havia motivo bastante para manter negativado ou restringir o crédito da autora, assim, deve ser responsabilizado uma vez que o dano moral ressai evidente.

(...)

Assim, irrefragavelmente provado que houve a desídia da ré em lançar o nome da autora na relação das pessoas inadimplentes sem que houve qualquer liame para tal, resta fixar o quantum indenizável.

(...)

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais" promovida por AMANDA KRISLEN RODRIGUES DA SILVA, em desfavor de AVON COSMÉTICOS LTDA, com qualificação nos autos, para: declarar inexistente os débitos representados pelos contratos nº 76825745963421182019 e 76825745081868192019, nos valores de R$ 328,77 (trezentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos) e R$255,69 (duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), respectivamente; condenar a ré no pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral, devendo ser corrigido – INPC – e juros de mora à razão de 1% ao mês, a contar desta decisão, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão de (fls.53/55- ID 30648116
).”

Pois bem.

Com efeito, não há nos autos qualquer documento hábil e idôneo que respalde a dívida cobrada, até porque, analisando os documentos juntados pela Apelante na contestação, notadamente as Notas Fiscais constantes no id.101734523 e id.101734524, ressai que o município de entrega ao destinatário da NF consta como sendo no município de Salvador/BA, enquanto a autora é residente na cidade de Rondonópolis/MT (Num.101734500 - Pág.1).

Assim, a empresa apelante não procedeu com o necessário dever de cuidado para com o consumidor, deixando de anexar aos autos contrato firmado entre as partes, providência mínima a ser apresentada quais dariam suporte à pretensão de exigir o débito da parte autora.

Ora, d
ispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Destarte, ausente prova da origem da dívida objetada frente ao autor, a declaração da sua inexigibilidade é medida que se impõe.

Desse modo, não merece qualquer reparo a sentença nesse tópico.

A empresa Apelante d
efende a ausência dos requisitos da obrigação de indenizar por danos morais,
visto que não há nos autos qualquer comprovação de que o nome da autora tenha sido negativado.

Nessa toada, extrai-se do documento juntado pela parte autora em Num. 101734501 - Pág.1, que a dívida em análise está inclusa no serviço denominado “Serasa Limpa Nome”.

Entretanto, cumpre esclarecer que o
Serasa Limpa Nome
é uma plataforma para que consumidor, após o devido cadastro, consulta suas pendências financeiras decorrentes tanto de atrasos no pagamento quanto de negativações, permitindo negociações com as empresas que oferecem condições diferenciadas de pagamento e descontos (disponível em
https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/
).

Desta feita, ao contrário do aduz a parte autora, os dados constantes na plataforma “Serasa Limpa Nome” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

Desse modo, consoante defende a empresa Apelante, fato é que, o nome da autora Apelada não foi inserido no cadastro de inadimplentes de ampla divulgação no mercado, não havendo provas de que os dados tenham chegado a conhecimento de terceiros, eis que ausente qualquer outro documento de prova do suposto apontamento indevido.

A vista disso, apesar da parte autora sustentar a configuração de ato ilícito apto a ensejar a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral, tenho que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Desta feita, inexistindo registro disponível de dívida em nome do consumidor (pela dívida impugnada), o que poderia caracterizar o dano presumido, deveria a parte autora comprovar que teve seu crédito abalado em virtude do serviço questionado, o que deixou de fazer, descumprindo seu ônus processual de comprovar os fatos constitutivos do direito.

Dessa forma, a improcedência do pedido de reconhecimento de dano moral é medida que se impõe.

Nesse sentido a recente jurisprudência sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PROVA DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA - COBRANÇA INDEVIDA - "SERASA LIMPA NOME" - DANO MORAL - MERO ABORRECIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome do devedor, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública. A simples cobrança indevida, por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, porquanto, trata-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, principalmente pela ausência de repercussão no mundo exterior. Nos termos do art. 85, §2º do CPC, somente nas causas em que não há condenação ou que não é possível mensurar o proveito econômico obtido, é que será cabível a fixação dos honorários advocatícios de acordo com o valor atualizado da causa.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.112156-1/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2021, publicação da súmula em 02/09/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. JUNTADA DE PRINT DA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. MEIO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. RECLAMANTE NÃO JUNTOU EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 98,93 (noventa e oito reais e noventa e três centavos) e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a indenização por danos morais. 2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a pretensão inicial. 3. A inscrição no cadastro “Serasa Limpa Nome” não caracteriza a negativação do nome do consumidor, servindo somente como um meio de cobrança extrajudicial e facilitação da negociação de dívidas, oferecendo descontos aos consumidores. 4. Indenização por dano moral não configurada. 5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000434-76.2021.8.11.0026, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Não tendo havido a prova da inscrição do nome da parte autora no rol de devedores, é de ser afastada a pretensão de indenização por danos morais. Serasa Limpa Nome não constitui cadastro negativo de crédito. Precedentes. Honorários majorados. Apelo provido em parte.(Apelação Cível, Nº 50103668920218210010, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 26-11-2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
provimento ao presente recurso, tão somente para afastar a condenação por danos morais, eis que não restou demonstrado nos autos, mantendo os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022